Tribunal: TCU
Processo: 008.738/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de indícios de irregularidades verificados na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), no âmbito do projeto Correios Shopping, relacionado à formação de parceria com empresa privada, com fundamento no art. 28, §3o, inciso II, da Lei 13.303/2016, para o desenvolvimento de solução de e-commerce.

Inteiro teor:
Acórdão 5771/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações) em face de possíveis irregularidades no âmbito do projeto Correios Shopping, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), relacionado à formação de parceria com empresa privada para o desenvolvimento de solução de e-commerce , consistentes em supostos (1) financiamento exclusivo da ECT, com desequilíbrios na repartição de riscos; (2) direcionamento da escolha da empresa parceira; (3) ausência de inviabilidade de procedimento competitivo; e (4) ausência de demonstração de vantagem comercial para os Correios; Considerando que a unidade representante realizou diligências à ECT, bem como promoveu reunião com a unidade jurisdicionada para obtenção de esclarecimentos, em especial sobre os estudos econômicos do projeto; Considerando as conclusões da AudComunicações de "que não foram trazidos elementos que indiquem o descumprimento dos requisitos impostos pelo art. 28, § 3o, inciso II, da Lei 13.303/2016, para a celebração da parceria, quais sejam: i) que a avença está relacionada com o desempenho de atribuições inerentes aos respectivos objetos sociais das empresas envolvidas; ii) configuração de oportunidade de negócio; iii) vantagem comercial para a estatal; iv) que o parceiro escolhido apresenta condições que demonstram sua superioridade em relação às demais empresas que atuam naquele mercado; e v) demonstração de inviabilidade de procedimento competitivo"; Considerando que premissas do projeto Correios Shopping ainda estão em fase de negociação com a empresa Mobly e/ou não estão completamente incorporadas aos estudos econômicos e à minuta do contrato, o que permite novas avaliações por parte do Tribunal; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 20-22, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RITCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, caput , e art. 237, inciso VI e parágrafo único, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) manter o sigilo dos autos, com fundamento na Lei 13.303/2016, arts. 86 e 88, Lei 12.527/2011, art. 6o, inciso III, art. 25, § 2, e Resolução TCU 294/2018, art. 11, inciso III, art. 17, caput e § 2o; c) informar a prolação do presente Acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, encaminhando-lhe cópia da instrução à peça 20; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 008.738/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: Herbert Milhomens de Vasconcelos (29585/OAB-DF), representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.